Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-34.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. BENEFÍCIO POR MORTE. INÍCIO DE VIGÊNCIA. 2014. PANDEMIA. COVID-19. EXCLUSÃO DE RISCO. PRAZO DE CARÊNCIA. LIBERALIDADE. INOBSERVÂNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme preleciona o artigo 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
2. A seguradora recorrente postula a reforma da sentença que determinou o pagamento de indenização à beneficiária de seguro de vida porque o óbito ocasionado por Covid-19 não estaria coberto pela apólice contratada, que excluiu eventos decorrentes de epidemia, e porque houve o decurso de apenas 67 (sessenta e sete) dias entre o início da vigência do seguro e o falecimento do esposo da beneficiária, não tendo sido superado, assim, o prazo de carência de 90 (noventa) dias estabelecido para a cobertura excepcional de sinistros ocasionados por infecção pelo novo coronavírus.
3. É certo que a relação material discutida nos autos deve ser analisada sob a ótica do Direito do Consumidor, a teor dos artigos 2o e 3o, § 2o, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, a recorrida alegou na petição inicial que a contratação do seguro de vida vinha sendo renovada anualmente desde 2014, ano da subscrição do Plano Vida Inteira, termo inicial de vigência que não pode ser confundido com a data de renovação anual da apólice para efeito de manutenção da cobertura. Assim, não é razoável interpretar que o prazo de carência de 90 (noventa) dias, indicado nas notas explicativas da versão da proposta juntada pela recorrente e sequer mencionado nas Condições Gerais do plano de seguro contratado, tenha como termo a quo o dia 11/2/2021, data do pagamento do primeiro prêmio do novo período de cobertura.
4. A inconsistência dos termos contidos no regulamento do produto oferecido pela seguradora e a ausência de provas de que tenha fornecido informações prévias, claras e precisas acerca da exclusão de riscos do contrato não podem reverter em prejuízo do consumidor segurado e de seus beneficiários, a teor dos artigos 46 e 47 do CDC.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.